Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1002439-43.2021.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA, BEM COMO DOCUMENTOS PESSOAIS E EXTRATO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões da sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Outrossim, não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da matéria – complexidade da causa-, uma vez que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato carreado aos autos, ante a similitude das assinaturas posta pelo Recorrido no referido documento e no seu título de eleitor.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrente ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de cobranças indevidas em seu contracheque referente a empréstimo consignado não contratado.
4. Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos o contrato “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÚMERO DA ADE 44802174” devidamente assinado pela consumidora, além de cópia dos seus documentos pessoais “RG” e extrato de pagamento do benefício previdenciário, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Outrossim, a instituição financeira comprovou nos autos que o valor de R$ 1.222,12 (mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos) fora disponibilizado por meio de transferência eletrônica direta (TED) em razão de empréstimo eletrônico, disponibilizado na conta bancária do Recorrido (Banco Bradesco, Código: 237, Agência: 1458, C/C: 35715-4).
6. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos.
7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002439-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA DO CARMO PEREIRA CARNEIRO - CPF: 328.458.551-68 (RECORRENTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022